Tribunal: TJDFT
Processo: 0815400-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO A TODOS OS FATOS CRIMINOSOS. VÍCIO SANÁVEL APENAS NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSENTE DESCRIÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que declarou extinta a punibilidade de fatos pela decadência, rejeitou a queixa-crime por inépcia quanto à imputação de calúnia e declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal quanto à imputação de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em debate limita-se a verificar a regularidade da representação do querelante, à luz das exigências do art. 44 do CPP, a possibilitar a reforma da decisão e prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Tratando-se de ação penal privada, o exercício do direito de queixa exige a juntada de procuração com poderes especiais que autorizem o procurador a promover a ação penal, fazendo menção ao fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devam ser previamente requeridas no Juízo Criminal, nos termos do art. 44 do CPP.
4. Em que pese os vícios referentes à regularidade da procuração e pagamento de custas serem sanáveis, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, o saneamento deve ocorrer dentro do prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da ação penal (art. 38 do CPP), sob pena de autorizar indevida extensão do exercício do direito de queixa.
5. É inepta a queixa-crime que, ao imputar o crime de calúnia, deixa de descrever o episódio com suas circunstâncias elementares, sequer indicando a data em que teria ocorrido, o que, além de configurar inépcia formal nos termos do art. 395, I, do CPP, impede a própria aferição de eventual decadência em relação ao fato.
6. O Juízo não está vinculado ao requerimento do Ministério Público de designação de audiência de conciliação (art. 520 do CPP), sendo tal ato desnecessário em relação às imputações já alcançadas pela decadência e pela inépcia.
IV. DISPOSTIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; CPP, art. 38, art. 44, art. 395, I, art. 156 e 806.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 82.732/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017; STJ, AgRg no REsp n. 471.111/RS, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do Tj/mg), Sexta Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 4/8/2008; TJDFT, Acórdão 1823606, 07422546920238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.